Tribunal: TJDFT
Processo: 0725759-79.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL - GDRRS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0725759-79.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: NATÁLIA DE ALBUQUERQUE SOARES AGRAVADO: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. DESPACHO Antes de analisar o pedido de antecipação da tutela recursal, intime-se a agravante para demonstrar se houve a abertura de inventário e se, eventualmente, representa o espólio perante o Juízo da sucessão. Brasília, 30 de junho de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator